Tribunal: TJBA
Processo: 8016798-04.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016798-04.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSINEIDE MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO.
AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR QUALQUER DELES. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA.
TESE FIXADA NO
JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N° 1.
140
.
005/RJ
(TEMA 1002 DO STF)
. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto Constitucional vigente em seus arts. 6º e 196.

Na fixação da tese da repercussão geral do RE 855.178/RG (tema 793) pelo STF, consolidou-se o seguinte entendimento: “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

No que diz respeito a condenação
do Estado da Bahia
ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
Recurso
Extraordinário
n°1.
140
.
005/RJ,

com repercussão geral
,
fixou a teses
de que
“
é
devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8016798-04.2021
.8.05.00
80
, no qual figura
m
como apelante e apelado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Feira
de Santana
e DAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia
, nos termos do voto do Relator.